Tribunal: TJDFT
Processo: 0721378-12.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA, QUE FOI CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ATIPICIDADE DA CONDUTA INVIÁVEL. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO NÃO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DANO MORAL. CABIMENTO. JULGADO DO STJ, TEMA 983. VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO ÀS PECULIARIDADES DO CASO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do réu, porquanto as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática do crime de descumprimento de medida protetiva, em especial, a declaração firme e coesa da vítima, que foi corroborada por outros elementos de prova, inclusive, por prints de mensagens.
2. O dolo, no crime de descumprimento de medida protetiva, caracteriza-se pela prática da conduta proibida pelo sujeito, desde que ciente da medida protetiva imposta em seu desfavor, como no caso dos autos.
3. Não há que falar em excludente de ilicitude, se o réu, consciente e voluntariamente, descumpre decisão que o proibiu de manter contato com a vítima e com as filhas.
4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema no 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Valor da indenização mantido, porquanto em consonância com as peculiaridades do caso.
5. Recurso conhecido e desprovido.